Tribunal: TJSP
Processo: 0019253-47.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Extinção das penas privativas de liberdade do sentenciado pelo cumprimento. Data do término da pena atingida. Irresignação ministerial. Recuperando que, em regime aberto, deixou de cumprir a condição de se apresentar ao juízo desde o ano de 2019. Ausência de suspensão e/ou revogação do benefício à época. Período que não deve ser computado como cumprimento de pena. Entendimento

Ementa:
Agravo em execução. Extinção das penas privativas de liberdade do sentenciado pelo cumprimento. Data do término da pena atingida. Irresignação ministerial. Recuperando que, em regime aberto, deixou de cumprir a condição de se apresentar ao juízo desde o ano de 2019. Ausência de suspensão e/ou revogação do benefício à época. Período que não deve ser computado como cumprimento de pena. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.